Tribunal: TJSP
Processo: 1004181-29.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO DE DANOS – Gratuidade de justiça – Indeferimento mantido - Contrato para remessa de valores ao exterior – Demora para o recebimento dos ativos – Sem prova quanto a exata causa para o descumprimento contratual - Dano moral não caracterizado – Descumprimento contratual que não enseja reparação.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776020
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004181-29.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOÃO EMÍDIO
DA SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FREDERICO DE MELLO
ALLENDE TOLEDO e GRAFF - GESTÃO DE PATRIMONIO FINANCEIROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-29.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação no 1004181-29.2019.8.26.0562
Apelante: João Emídio da Silva Filho
Apelados: Frederico de Mello Allende Toledo e outro
TJSP 36a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34640)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
REPARAÇÃO DE
DANOS
Gratuidade de justiça
Indeferimento
mantido - Contrato para remessa de valores ao
exterior Demora para o recebimento dos ativos
Sem prova quanto a exata causa para o
descumprimento contratual - Dano moral não
caracterizado
Descumprimento contratual que
não enseja reparação.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO
EMÍDIO DA SILVA FILHO (fls. 250/264) contra a r. sentença de fls. 237/242,
proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Santos, Dra. Thais
Caroline Brecht Esteves, que julgou improcedente o pedido de indenização
deduzido em face do FREDERICO DE MELLO ALLENDE TOLEDO E OUTRO.
Visa o apelante a concessão da gratuidade de justiça.
Afirma ser aposentado e não ter condições de arcar com os custos da ação sem
prejuízo de sua subsistência e de sua família. Transcreve precedentes. Postula a
dispensa da caução fixada com base no artigo 83 do Código de Processo Civil.
Pontua ser possível a dispensa da caução para os casos em que concedida a
gratuidade de justiça. Sustenta que houve grave ruptura contratual. Diz que o
requerido foi desidioso desde o início, tendo apresentado contrato a ser firmado
em língua inglesa, a qual tem parcos conhecimentos. Alega ter sido ludibriado e
pretende seja reconhecida a nulidade de referido contrato. Questiona a defesa do
requerido Frederico que afirmou jamais ter intermediado qualquer transação,
mas, apenas apresentado o autor ao corretor de valores. Diz não ter pactuado
honorários advocatícios aos quais o apelado se beneficiou. Destaca o deposito
de R$ 400.000,00 na conta bancária da correquerida Graff e não ter a
importância ter sido integralmente devolvida. Alega o dano moral. Postula o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-29.2019.8.26.0562 -Voto no
3
provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 267/288.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há alegação de intempestividade.
Assim como a magistrada, entendo não ser o caso de
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
A Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 5o,
inciso LXXIV, como direito fundamental que: “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Sobre a forma de demonstração da insuficiência de
recursos, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015: “A pessoa
natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
Do teor dos preceitos dos artigos 98 e seguintes do
Código de Processo Civil, vê-se que como condição para o exercício do benefício
é exigida tão-somente, a situação de necessitado e a afirmação disto. Entretanto,
não estabelece o requisito de forma desmedida, registra que a presunção dessa
condição é relativa, tanto assim que admite prova contrária.
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf. Deliberação do Conselho
Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008, consolidada): auferir renda
familiar mensal em quantia inferior ou equivalente a três salários mínimos, não
ser proprietário de bens móveis ou imóveis cujos valores ultrapassem quantia
equivalente a 5 mil UFESP's e não possuir recursos financeiros em aplicações ou
investimentos em valores superiores a 12 salários mínimos.
O apelante embora seja aposentado no Brasil e não
perceba rendimentos significativos, é certo que, possui ativos financeiros
relevantes, como demonstram o objeto da presente ação (deposito de R$
400.000,00) incompatível com a condição de uma pessoa necessitada, pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-29.2019.8.26.0562 -Voto no
4
hipossuficiente economicamente, especialmente se considerado o quadro da
maioria da população de nosso país.
Ademais, o apelante reside em Portugal, e conforme as
fotografias colecionadas aos autos, postadas em suas redes sociais, realizou
diversas viagens de turismo pelos países europeus, fato igualmente incompatível
com a condição de necessitado.
De igual forma, não há como afastar o pedido de
caução, previsto no artigo 83 do Código de Processo Civil, verbis:
“O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do
Brasil ou deixar de residir no país ao longo da
tramitação de processo prestará caução suficiente ao
pagamento das custas e dos honorários de advogado
da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver
no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o
pagamento”.
Incontroverso nos autos que o apelante reside em
Portugal, não existindo nos autos demonstração de qualquer das hipóteses de
despensa da caução, conforme previsão do §1o do citado artigo.
Quanto ao mérito, sem razão também o apelante.
Segundo consta dos autos o apelante firmou negócio
com o apelado Frederico para intermediação da remessa de capital ao exterior, a
qual seria realizada em parceria com uma empresa de confiança do requerido,
situada nos Estados Unidos.
Houve a transferência pelo apelante da quantia de R$
400.000,00 em conta bancária indicada pelo requerido, com promessa de
deposito em conta bancária a ser indicada pelo apelante, em Portugal, do valor
correspondente a $84.284,02 euros, no prazo de dois dias uteis e em duas vezes.
Incontroverso nos autos não ter sido atendido o prazo
estipulado para o deposito do valor, que somente foi efetivado alguns meses
depois, mediante inúmeras cobranças da parte.
Ocorre que, as razões para a demora da transferência
dos valores não foram demonstradas. Não podendo se afirmar ao certo qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-29.2019.8.26.0562 -Voto no
5
causa da demora.
Há notícia de incompatibilidade de sobrenome da
enteada do apelante, cuja conta bancária foi indicada para a transferência e a sua
recusa em assinar qualquer contrato.
Possível que, de fato, tenha ocorrido algum percalço
relativo as questões fiscais que atrasaram a transferência do capital para um país
estrangeiro.
Não há prova de conduta ilícita praticada pelo apelado,
ou que tenha retido indevidamente valores de seu cliente, implicando na quebra
de confiança pelo mandato a ele outorgado.
Como assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim
a repercussão que ele possa ter1”.
Nesse contexto, em pese os dissabores vividos pelo
apelante, não vislumbro conduta ilícita dos requeridos, e inadimplemento para
além daqueles que devem ser suportados no decorrer de uma relação contratual.
Entendo
a
aflição
do
apelante
que
dispôs
integralmente de seu patrimônio, mas, sendo maior e capaz, ciente de seus atos,
deve assumir os riscos dos negócios por ele firmado.
Para o que foi relatado e comprovado no processo, o
simples descumprimento contratual não enseja reparação. Nesse exato sentido,
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no AI
no 2004/0063274-7, julgamento publicado no dia 19.03.2007, DJ. página 318:
“CIVIL. DANO MORAL. O só inadimplemento contratual não caracteriza o dano
moral”.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso. E, em
aplicação ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81